Tribunal: TJMT
Processo: 0029978-33.2011.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
RUTH ALVES DA SILVA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 10964/2017
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA -– APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO – DESAPROPRIAÇAO INDIRETA- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INOCORRÊNCIA –- PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - SÚMULA 119, STJ - APLICAÇÃO DO §4o DO ART. 1.030 DO CPC – CAUSA MADURA –- DECRETO FEDERAL - AMPLIAÇÃO DE ÁREA INDÍGENA - PERDA DA PROPRIEDADE - INTERESSE JURIDICO DA UNIÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA - DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, I, DA CF/88 – - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
A ampliação da área pela autarquia federal como indígena, incorporando o imóvel particular ao patrimônio público, sem o competente processo de desapropriação e indenização do proprietário caracteriza esbulho administrativo, restando ao administrado buscar a indenização correspondente às perdas e danos correlatos.
A prescrição da pretensão indenizatória tem que ser sopesada sob a ótica da desapropriação indireta e não à vista do Decreto n. 20.910/32, isto porque, o pedido de indenização deduzido corresponde à perda da propriedade , decorrente de apossamento administrativo e, portanto, segue o prazo prescricional vintenário, nos termos da Súmula 119 do STJ.
“Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte compete à Justiça Federal processar e julgar as ações em que há interesse jurídico da União, quando da participação no processo de entes federais, nos termos da Súmula 150/STJ”.
[...] 4. Agravo interno a que se nega provimento”.(AgInt no REsp 1872896/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).
Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

APELANTE(S):
RUTH ALVES DA SILVA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por RUTH ALVES DA SILVA, em face da sentença proferida pelo MM Juiz da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de indenização n. 29978-33.2011.8.11.0041 proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que acolheu a prejudicial de mérito da prescrição e julgou o processo extinto, com base no art. 487, II, o CPC/15.
Nas razoes recursais, coligidas a fls. 111/120, alega a apelante que embora o Decreto Federal n. 375 de 24.12.91, que demarcou a área vindicada como indígena tenha sido expedido em 24.12.91, apenas tomou conhecimento do fato quando compareceu na sede da Polícia Federal em 06.05.11 para prestar esclarecimentos sobre eventual tentativa de venda de área indígena.
Sustenta que a regra do art. 3o da LINDB não se lhe aplica porque não há desconhecimento de lei para escusar de cumprí-la, pelo fato de não ter tomado conhecimento do sobredito decreto federal.
Ressalta que em nenhum momento foi notificada quanto a transformação da propriedade em terra indígena, do que apenas teve ciência quando foi intimada pela policia federal para prestar esclarecimentos.
Entende que a hipótese é de aplicação do prazo vintenário haja vista que o decreto que declarou como de ocupação permanente área de sua propriedade pode ser considerado “desapropriação indireta”, passível de indenização.
Defende o direito à indenização pelos danos morais e forte em tais argumentos requer a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição e condenado o estado ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais pela perda da propriedade.
Contrarrazões coligidas a fls. 120/129, pelo desprovimento do recurso.
Dispensa-se parecer ministerial ante a evidente ausência de interesse público primário discutido na lide (§único, art. 178, CPC/15).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem de ação de indenização civil por ato ilícito c/c danos morais, na qual se objetiva a condenação do Estado de Mato Grosso, ao ressarcimento pelos danos materiais e morais decorrentes da perda da propriedade, declarada como terra indígena.
O juízo singular reconheceu a prescrição da pretensão autoral, por entender decorrido o prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/32.
Considerou o togado a quo, que a autora toou ciência do fato que demarcou a área indígena de terras que lhe pertencia em 24.12.91, data em que foi editado o Decreto Federal n. 375 de 24.12.91.
Não concordando com o édito sentencial, recorre a parte autora. Opõe-se ao termo inicial considerado na sentença, ao argumento de que somente teve ciência inequívoca do fato em 06.05.11, quando compareceu à sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Questiona, também, o prazo prescricional o qual defende ser vintenário, por entender tratar-se de desapropriação indireta.
Perscrutando os autos originários verifica-se que em 11.03.85 foi expedido em favor da apelante pelo INTERMAT, título definitivo de propriedade de uma área de terras denominada “ Gleba Pinguela” – lote 01, com 3000ha, localizada no município de Juína/MT (fl. 20).
Ocorre que, posteriormente, referida área foi objeto de demarcação administrativa pela autarquia federal - Funai, que incluiu a área da autora como área indígena Aripuanã, cuja ampliação da reserva foi reconhecida por meio do Decreto Federal n. 375 de 24.12.91 (fl. 39)
Nesse desiderato, a ampliação da área pela autarquia federal como indígena, incorporando o imóvel particular ao patrimônio público, sem o competente processo de desapropriação e indenização do proprietário caracteriza esbulho administrativo, restando ao administrado buscar a indenização correspondente às perdas e danos correlatos.
Nesse sentido: “O conceito de desapropriação indireta retrata situação fática em que a Administração, sem qualquer título legítimo, ocupa indevidamente a propriedade privada. Incorporado de forma irreversível e plena o bem particular ao patrimônio público, resta ao esbulhado apenas a ação indenizatória por desapropriação indireta” (EREsp 1575846/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRASEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 30/09/2019)

Nesse contexto, a prescrição da pretensão indenizatória tem que ser sopesada sob a ótica da desapropriação indireta e não à vista do Decreto n. 20.910/32, como reconheceu o togado sentenciante, isto porque, o pedido de indenização deduzido pelo autor corresponde à perda da posse do bem, decorrente de apossamento administrativo e, portanto, segue o prazo prescricional vintenário, nos termos da Súmula 119 do STJ, verbis:
A ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos.
A valer, em que pese a questão posta não se trate de desapropriação, trata de pedido de indenização decorrente dela, e as razões que levaram a edição da Súmula mencionada, são as mesmas pelas quais a leva a ser aplicada ao caso.
Nesse desiderato, como se sabe a ação por apropriação indireta tem natureza real, aplicando-se o prazo prescricional da usucapião extraordinária do Código Civil de 1916, pois vigente à época do apossamento administrativo que é de vinte anos. A área questionada foi efetivamente ocupada pelo poder público em 1991, quando da publicação do Decreto n. 375, de 24.12.91, que homologou a demarcação da área como indígena.
Assim sendo, tendo como marco inicial a data de 24.12.91, a prescrição da pretensão indenizatória se ultimaria em 24.12.11.
Verbera-se que no caso não se aplica a regra de transição prevista no art. 2028 do Novo Código Civil[1], pois quando da entrada em vigor do Código Civil/2002 (11/01/2003), já havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário previsto no revogado Código Civil/16.
A propósito.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA EXTRA PETITA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - EQUÍVOCO DO JUÍZO QUANTO AO PEDIDO NA INICIAL - TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO - PRERROGATIVA JURISDICIONAL ADMITIDA NOS BROCARDOS IURA NOVIT CURIA, DABO TIBI IUS - REJEIÇÃO - MÉRITO - IMPRESCRITIBILIDADE DE TÍTULO DEFINITIVO E MATRÍCULA DE IMÓVEL - IMPROCEDÊNCIA - DIREITO PESSOAL - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA (ARTIGO 177 DO CÓDIGO CIVIL/1916) - PRECEDENTES - PRETENSÃO AUTORAL DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - DIREITO REAL - DECRETO DECLARATÓRIO DE UTLIDADE PÚBLICA EM 1987 - INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL/2002 - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA (SÚMULA 119/STJ) - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.
Não há cerceamento de defesa por ausência de dilação probatória se as provas foram suficientes para demonstrar a fluência do prazo prescricional, reconhecido na sentença.
“Os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito)". (REsp 1605466/SP).
O Superior Tribunal de Justiça definiu que ao ato nulo corre prescrição, incidindo, no caso (anulação de matrícula e registro de imóvel), a regra do art. 177 do Código Civil/1916, por se tratar de direito pessoal.
O imóvel foi efetivamente ocupado pelo Estado de Mato Grosso em 1973, com a construção de uma escola. Em 1987 foi editado decreto declaratório de utilidade pública, incidindo a partir daí a prescrição vintenária (Súmula 119/STJ), contudo, a ação foi ajuizada em 2015, quando já havia se aperfeiçoado o prazo prescricional para indenização decorrente de desapropriação indireta.(N.U 0004830-80.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DESAPROPRIAÇÃO DA POSSE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA PERDA DO IMÓVEL – DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA DO DECRETO No 3.365/41 – APELO PROVIDO.
1 – A prescrição nas ações indenizatórias por desapropriação indireta era vintenária, consoante o verbete no 119 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, em vista da entrada em vigor do atual Código Civil, o prazo se reduziu para dez anos (art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil). No caso concreto, considerando a época do desapossamento e a data do ajuizamento da presente demanda, deve ser observado o novo prazo. A questão da prescrição das ações indenizatórias por desapropriação indireta está se encaminhando para a pacificação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prazo prescricional, quando reduzido, observada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, passa a contar da vigência deste. O prazo prescricional de dez anos deve ser contado, no caso, a partir do início da vigência do Código Civil de 2002. Prescrição não implementada.
2 – É firme a jurisprudência deste Corte quanto à possibilidade de o expropriado que detém apenas a posse do imóvel receber a correspondente indenização, não sendo o caso de aplicação do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41.
3 – Caracterizado o apossamento administrativo por parte do réu, é devida a correspondente indenização com base no justo valor estabelecido em perícia, em liquidação de sentença. Responsabilidade pelo ato ilícito do Poder Público que prepondera na hipótese, diante do princípio constitucional da justa e prévia indenização em dinheiro para a desapropriação (art. 5o, XXIV, da CF-88).
4 – Para a configuração do dever de indenizar por lesão moral, nos exatos termos do art. 927 do Código Civil, impõe-se a prova escorreita do dano causado, pois, in casu, o prejuízo não decorre simplesmente do fato. Dano moral não demonstrado. Aplicação do art. 373, I, CPC/2015.
5 – Diante da legislação especial aplicável à espécie, a sucumbência deve ser mensurada com a fixação do percentual sobre o valor da indenização, não tendo aplicação o art. 86, parágrafo único, do CPC. Por isso, considerando o valor fixado a título de indenização pela desapropriação indireta, os honorários advocatícios do patrono da parte autora vão estabelecidos em 4% (quatro por cento) calculados sobre o valor da indenização, dentro do limite abstratamente previsto em lei e que o Poder Judiciário não pode desconsiderar, aliado à observância do princípio da moderação.(N.U 0005748-53.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

Nesse desiderato, tendo sido a ação proposta em 19.08.2011 (fl. 05v) não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória, impondo-se, por imperativo, a reforma da sentença para afastar a prejudicial de mérito.
Lado outro, à vista do disposto no §4o do art. 1.013 do CPC[2] vigente, passo a análise do mérito da pretensão recursal.
A apelante requer a condenação do Estado pelos danos materiais e morais decorrentes da perda da propriedade, pela aquisição de um título nulo. Por sua vez, o Estado sustenta a ausência de responsabilidade pela falta de nexo de causalidade por não ter dado causa à perda do imóvel, pois quando da arrecadação da área pelo e expedição do titulo definitivo esta não estava inserida na área indígena.
Dessarte, ao que se afigura dos autos, o Decreto que ampliou a área da autora, ora apelante, por meio da homologação da demarcarão administrativa em 24.12.91, que acarretou o desapossamento do imóvel, foi expedido pela autarquia federal – Funai e homologado pela União (fl. 82).
Logo, é indubitável a existência de interesse jurídico de ente federal na lide, na medida em que o apossamento administrativo, cujo pleito indenizatório vindica a parte autora, foi levado a efeito pela União Federal.
Desse modo, ainda que tenha havido erro do Estado na titulação de área supostamente pertencente à população indígena, quando da arrecadação do bem tal fato não resta evidenciado, já que primo ictu oculli, o processo arrecadatório seguiu-se regularmente sem qualquer intervenção da entidade federal, sendo imprescindível a intervenção da União no feito, já que o ato administrativo que acarretou a perda da propriedade pelo autor foi expedido pelo ente federal.
Assim sendo, a sentença deve ser reformada para o fim de acolher a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso, de modo a incluir a FUNAI e a União no polo passivo da ação, e, por conseguinte, o deslocamento da presente ação para a Justiça Federal, que possui competência absoluta para processar e julgar as ações em que há interesse jurídico da União quando da participação de ente federal na lide, na forma do art. 109, I, da CF/88.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. CONCURSO DE CREDORES. INTERESSE DA UNIÃO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. . PRECEDENTES. 2. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE HIPOTECA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 3. PREFERÊNCIA DE CRÉDITO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO AO CRÉDITO DE NATUREZA TRABALHISTA.PRECEDENTE DO STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte compete à Justiça Federal processar e julgar as ações em que há interesse jurídico da União, quando da participação no processo de entes federais, nos termos da Súmula 150/STJ.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1872896/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020)

Assim, ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de apelação para afastar a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, e, com base no §4o do art. 1.013 do CPC vigente, ACOLHO A PRELIMINAR requestada pelo Estado de inclusão da FUNAI no processo e, por conseguinte, o deslocamento da presente ação para a Justiça Federal, que possui competência absoluta para processar e julgar as ações em que há interesse jurídico da União, quando da participação de ente federal na lide, na forma do art. 109, I, da CF/88.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.
[2] Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
[...]
§ 4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.